Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716423-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Daniel Levi Vasconcelos Veras Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Daniel Levi Vasconcelos Veras, neste ato representado por sua genitora Micarlla Vasconcelos de Miranda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. Sobreveio o documento emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informando que a aludida “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)” foi agendada para o dia 2 de janeiro de 2023. O autor informou que não compareceu à consulta em razão de “confusão de datas” (Id. 44591069), oportunidade em que aguarda nova designação. Nesse contexto, aduziu que até o presente momento o agendamento não foi concluído (Id. 54349278). Feitas essas considerações, ao Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da questão ora em destaque. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator